Tribunal: TCU
Processo: 003.053/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1256/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.053/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Curcio Machado (CPF XXX.946.027-XX); Ana Elisa Souza Jorge (CPF XXX.961.656-XX); Ana Elizabete Santos Ferreira (CPF XXX.328.645-XX); Ana Keyla Coelho Benicio (CPF XXX.998.623-XX); Barbara do Nascimento Gracia (CPF XXX.250.339-XX); Carina da Silva Rocha (CPF XXX.819.841-XX); Cristiano Binhara Mendes (CPF XXX.399.749-XX); Cristiano Goncalves da Cruz (CPF XXX.997.435-XX); Cynthia Fortunato da Silva (CPF XXX.590.661-XX); Deborah Dias Mont Alverne (CPF XXX.329.233-XX); Elaine Aparecida de Lanna (CPF XXX.895.726-XX); Elisio Paz Martins (CPF XXX.376.667-XX); Francisco Gustavo Borborema Caminha (CPF XXX.765.853-XX); Gabriela Costa Maia Pinto (CPF XXX.091.117-XX); Giovanni Lucas Bonaldo (CPF XXX.011.451-XX); Maira de Oliveira Ramos (CPF XXX.492.100-XX); Max Delvs de Oliveira Pinheiro (CPF XXX.732.553-XX); Natacha Feitosa Eleuterio (CPF XXX.073.433-XX); Rafaelle Carvalho e Silva (CPF XXX.276.893-XX) e Thaisa Soares Venancio (CPF XXX.490.321-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.